Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739857-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de WILLIAM NASCIMENTO (sentenciado pelo crime de tráfico, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara de entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma o impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, por suposta infringência ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta que a reincidência não é elemento que autoriza a segregação cautelar. Argumenta que a Juíza sentenciante deixou de aplicar o art. 387, § 2o, do CPP, em que a obriga considerar o tempo de prisão provisória para fins de determinação de regime inicial de pena privativa de liberdade. Requer, assim, que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente em recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a ilegalidade da sentença que deixou de aplicar a detração em benefício do paciente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. A sentença que manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, se deu nos seguintes termos (ID: Num. 31401889): “Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, em especial porque WILLIAM NASCIMENTO é reincidente, o que evidencia uma escalada criminosa e o risco de reiteração delitiva. Além disso, não há qualquer informação indicando que o réu faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, inclusive vacinação, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do CNJ. Por fim, o Habeas Corpus impetrado pela defesa do réu, sobre a possibilidade de colocação do réu em liberdade foi recentemente julgado, com a denegação da ordem e o seguinte acórdão: (...) Dessa forma, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, e nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação”. No presente caso, observa-se que o Juízo a quo entendeu persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, destacando que o paciente é reincidente especifico e esteve preso durante toda a instrução criminal, tendo sido sentenciado a uma pena de reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado. Nesse ponto, a jurisprudência deste e.TJDFT e das Cortes Superiores possui entendimento majoritário no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública: “(...) 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico, não há ilegalidade a ser reparada”. (Acórdão 1282501, 07380733320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que o crime foi praticado em ação conjunta de várias pessoas, no período noturno, tendo sido realizada troca de tiros com a polícia militar durante perseguição policial, acrescentando, ainda, que o ora Recorrente reagiu à prisão com socos, chutes e empurrões. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 4. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifo nosso) “(...) 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)” (grifo nosso) Vale lembrar que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que este foi condenado pelo crime de tráfico, em primeiro grau de jurisdição. Somado a isso, conforme decisão que decretou a preventiva do paciente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo contra si condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. Dessa forma, tendo o ora paciente respondido preso ao processo em razão de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva e não havendo incompatibilidade entre a cautelar e o regime fixado na sentença, não se verifica ilegalidade na sentença que manteve a segregação negando o direito do acusado de responder em liberdade. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 13 de dezembro de 2021 18:34:44. ROBSON BARBOSA Desembargador